Tribunal: TJES
Processo: 0000298-37.2014.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000298-37.2014.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE AUGUSTO DE MORAES PESSAMILIO
APELADO: JOSE INACIO KLEIN e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSE AUGUSTO DE MORAES PESSAMILIO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução de título executivo extrajudicial, ajuizada por
JOSE INACIO KLEIN e outra
, que julgou procedente a ação para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel descrito à fl.38.

Em suas razões recursais, impugna o apelante a concessão da benesse da gratuidade de justiça em favor dos apelados, haja vista a inexistência de comprovantes de extratos bancários, certidões negativas de débito, etc.

Argumenta que os apelados alegaram que saldaram todas as outras dívidas existentes, restando, tão somente, o débito encartado nesta execução, de modo que possuem condição de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta que os apelados não fizeram prova acerca da exploração econômica da propriedade rural pelos membros da família, inexistindo recibos pertinentes à aquisição de produtos agrícolas, sementes, máquinas, insumos, ferramentas, etc.

Alega que a mera alegação dos embargantes de que moram na propriedade rural não pode ser o bastante para provar que o imóvel seria impenhorável.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 27 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do e. Relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de apelação cível interposta por
JOSE AUGUSTO DE MORAES PESSAMILIO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução de título executivo extrajudicial, ajuizada por
JOSE INACIO KLEIN e outra
, que julgou procedente a ação para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel descrito à fl.38.

Em suas razões recursais, impugna o apelante a concessão da benesse da gratuidade de justiça em favor dos apelados, haja vista a inexistência de comprovantes de extratos bancários, certidões negativas de débito, etc.

Argumenta que os apelados alegaram que saldaram todas as outras dívidas existentes, restando, tão somente, o débito encartado nesta execução, de modo que possuem condição de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta que os apelados não fizeram prova acerca da exploração econômica da propriedade rural pelos membros da família, inexistindo recibos pertinentes à aquisição de produtos agrícolas, sementes, máquinas, insumos, ferramentas, etc.

Alega que a mera alegação dos embargantes de que moram na propriedade rural não pode ser o bastante para provar que o imóvel seria impenhorável.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Inicialmente, no que diz respeito à assistência judiciária gratuita concedida aos apelados, observo, após análise detida dos autos, que a benesse já havia sido concedida pela primeira sentença proferida nesses autos, anulada pelo recurso de apelação distribuído a minha relatoria.

Em que pese a cassação daquele
decisum
, o apelo interposto pelos recorridos foi recebido por este E. Tribunal de Justiça, mantendo-se a benesse concedida por aquela sentença, não tendo o apelante, naquele momento, afastado a alegação dos apelados de insuficiência de recursos.

Diante desses argumentos, entendo o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita carece de elementos que evidenciem que os apelados possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar.

Prosseguindo na análise recursal,
rememoro que
o artigo 5º, XXVI, da CF e o artigo 833, VIII, do CPC, estabelecem que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

E, no caso dos autos, considero o imóvel descrito na exordial como pequena propriedade rural, eis que, na certidão atualizada do imóvel, denota-se que o terreno rural tem área de 14,50 há, com área total de 14,5 há, módulo fiscal de 18,0 há, n. de módulos fiscais 0,80 e fração mínima de parcelamento de 15,0 há, com três casas cobertas de telhas, 3 aviários medindo 6x20m2, 2 aviários medindo 10x40m2, um depósito de materiais 4x8m2 e 5.000 cafeeiros.

Ademais,
“no que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais;
e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013634, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Não é demais lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para se reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família.

O art. 833, inc. VIII, do CPC, traz por exigências apenas que: i) a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) a propriedade seja trabalhada de forma familiar. Para corroborar destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL.

1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes.

2.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes.

3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Em arremate, na linha de entendimento da citada Jurisprudência do c. STJ, “O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da
pequena propriedade rural
, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro destina-se a garantir o direito fundamental à moradia;
o segundo visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento”.

Assim, à míngua de comprovações capazes de infirmar os documentos apresentados pelos apelados, tenho por bem
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS APELADOS - IMPENHORABILIDADE PROPRIEDADE RURAL -

- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL - RECURSO IMPROVIDO.

1 -
No que diz respeito à assistência judiciária gratuita concedida aos apelados, observa-se que a benesse já havia sido concedida pela primeira sentença proferida nesses autos, anulada pelo recurso de apelação interposto anteriormente.
Em que pese a cassação daquele
decisum
, o apelo interposto pelos recorridos foi recebido por este E. Tribunal de Justiça, mantendo-se a benesse concedida por aquela sentença, não tendo o apelante, naquele momento, afastado a alegação dos apelados de insuficiência de recursos.

2
- O pedido de revogação da assistência judiciária gratuita carece de elementos que evidenciem que os apelados possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar.

3
- O artigo 5º, XXVI, da CF e o artigo 833, VIII, do CPC, estabelecem que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

4
- “No que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais; e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013634, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

5
-
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para se reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família.

6
-
Na linha de entendimento da citada Jurisprudência do c. STJ, “O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento”.

7 -

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.